Tribunal: TJPA
Processo: 0002764-94.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL. ADMITO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, UMA VEZ VERIFICADA QUE A DEFESA DO RECORRENTE, POSSUI PODERES PARA TANTO, CONFORME PROCURAÇÃO DE FLS. 80-81, O QUE FAÇO COM BASE NO ARTIGO 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0002764-94.2020.8.14.0000
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
APELANTE:
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR
REPRESENTANTE:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APRESENTADO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL
.
ADMITO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, UMA VEZ VERIFICADA QUE A DEFESA DO RECORRENTE, POSSUI PODERES PARA TANTO, CONFORME PROCURAÇÃO DE FLS. 80-81, O QUE FAÇO COM BASE NO ARTIGO 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em homologar o presente pedido de desistência recursal.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 15/03/2021 e finalizada em 22/03/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 05/03/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0002764-94.2020.8.14.0000
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
APELANTE:
PAULO AFONSO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR
REPRESENTANTE:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Paulo Afonso Miranda da Silva Júnior, representado por advogado particular, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA - SEEU, que negou o pedido de progressão de regime para o aberto.

Narrou a defesa, em resumo, que o ora agravante foi preso na Comarca de Belém/PA, processado e condenado pela prática do crime de homicídio em 2009. Posteriormente, realizada a reforma da dosimetria por este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a pena foi redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Alegou que o feito seguiu tramite normal, sendo o cálculo da pena realizado com base em crime comum, eis que foi cumprido 1/6 (um sexto) da pena, tendo sido deferida progressão para regime semiaberto em dezembro de 2018. Contudo, ao pedir progressão da pena para o regime aberto em 20/07/2020, o magistrado do feito determinou o cálculo de progressão de regime com base nas frações de crime hediondo.

Sustentou que o recálculo da pena acarretaria prejuízo ao ora agravante, pois faz jus ao benefício da progressão de regime por ter cumprido 1/6 (um sexto) da pena, sendo imprescindível a manutenção do cálculo, sem qualquer tratamento gravoso pelo juízo
a quo
.

Requer, a concessão do pedido de liminar para poder recorrer em prisão domiciliar, a retratação da decisão recorrida e a total procedência do recurso para que seja reforma a decisão recorrida, no sentido de manter o atestado de pena com os cálculos das frações realizados sob crime comum (1/6), deferindo-se a progressão para o regime aberto, fls. 02-06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 65-67), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, uma vez que inexiste qualquer mácula na r. decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 75-77), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Após a determinação de inclusão em pauta para julgamento do presente Agravo (fls. 78 e 79), o advogado constituído do ora agravante peticionou
pedido de desistência do recurso
, conforme consta às fls. 80, e procuração de substabelecimento sem reservas de poderes outorgados às fls. 81, dos autos.

É o que cabia
relatar
. Passo a
decidir
.
VOTO

Considerando que durante a tramitação do recurso a defesa do ora agravante requereu a desistência do presente recurso de Agravo em Execução Penal, considerando a decisão do Acórdão constante no Processo nº 0003723-65.2020.8.14.0000 (fls. 80), e tendo em vista que o peticionante possui poderes para tanto, conforme procuração de fls. 81 dos autos, não resta outra alternativa a não ser homologar a desistência requerida, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse recursal, inteligência do
artigo 577, parágrafo único do Código de Processo Penal
, determinando, assim, a baixa dos autos a instância de origem para o que for cabível.

Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL.
DESISTÊNCIA RECURSAL APRESENTADA PELO DEFENSOR PÚBLICO. ART. 56, X, DA LEI COMPLEMENTAR 54/2006. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO PARA CIÊNCIA. CERTIDÃO CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL
.
(TJ/PA - 2020.00344097-41, 211.563, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-03).
Grifei
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA EX-MULHER DO RECORRENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 105, CAPUT E ART. 485, INCISO VIII, DO CPC, C/C ART. 3º, DO CPPB. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Havendo pedido expresso de desistência do Recurso Penal em Sentido Estrito, há a necessidade de sua homologação em face da manifesta ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito
.
(TJ/PA - 2019.02401567-81, 205.336, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-17).
Grifei
CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO PENAL. DESISTÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
Em análise dos autos, observa-se que o réu Bruno Flávio Barros Cardoso, por intermédio da advogada Verena Cardoso (OAB/PA 17.468), habilitada nos autos, consoante procuração de fl. 14, requereu a desistência do presente recurso de apelação, conforme petição protocolada sob o nº 2018.02855179-10, de 04/07/2018.
Assim, considerando que o pedido de desistência recursal é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe
. HOMOLOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA - 2018.05138793-84, 199.429, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2018-12-19).
Grifei

Ante o exposto,
homologo o pedido de desistência do presente recurso de Agravo em Execução Penal
, determinando que os autos sejam remetidos à instância ordinária, para os devidos fins.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora